Tribunal: TJES
Processo: 5010719-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010719-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMIRO FRANCISCO PIRES FILHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que é titular da instalação de n.º 160143566, sendo realizado um parcelamento da sua instalação no endereço: Rua Bela Vista, Bairro Aparecida, local onde reside a cerca de 10 anos, no entanto teve que atrasar algumas faturas, tendo pago a quantia em aberto no valor de R$2.599,95. Após o ocorrido, foi até ao estabelecimento da requerida buscar a atualização do seu cadastro, sem sucesso, sendo dispensado após 05 horas de atendimento e sendo informado de que receberia uma mensagem quando o problema fosse resolvido. Não obstante o recebimento da mensagem, o problema continua, sendo que as contas continuam sendo enviadas para local diverso, acumulando 05 faturas totalizando R$2.807,42, que encontram-se fora do padrão de consumo do autor. Razão pela qual entrou em juízo buscando a retificação do seu cadastro para que as contas sejam enviadas ao local correto, regularização do valor do débito, retirada do seu nome do cadastro de negativação e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a requerida busca a manutenção da sentença.

4. Em análise aos autos, diferentemente do abordado em sentença, entendo que a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito acerca do tema discutido. Em ID 8376306, é juntado pelo requerente contrato de locação no qual é locatário, cujo endereço é: Rua Bela Vista, S/N, Bairro Aparecida, Cariacica/ES, contrato este existente desde a data de 01/07/2016. No entanto, as faturas recebidas são referentes a Rua Santa Luzia, 152, Nova Canaã, Cariacica/ES, endereço diverso do autor. Ademais, os autos encontram-se com as provas devidamente produzidas, estando maduro o suficiente para decisão acerca do mérito nesta instância.

5. Nesse ponto, a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto a situação narrada (CPC, art. 373, inciso II), apresentando apenas uma contestação genérica que não comprova a regularidade dos fatos aduzidos na inicial. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, uma vez que a parte consumidora vem sendo cobrada de conta vinculada a endereço diverso daquele em que reside. Não obstante, mesmo que o erro venha a ocorrer tão somente quanto ao registro de endereço, não consta comprovação de que as contas vêm sendo entregues devidamente ao consumidor, que é pessoa idosa e vulnerável.

6. Destarte, a ausência das devidas entregas de fatura geraram a impossibilidade do pagamento, resultando na negativação, conforme ID. 8376307, e o corte do fornecimento de energia. Com isso, configurado o dano moral no caso. O valor a ser exarado deve ser de acordo com o caso concreto e com os votos desta turma, de forma a não significar o enriquecimento ilícito da parte, no qual decido pelo valor de R$5.000,00.

7. Quanto aos outros pleitos apresentados, faz jus o ora recorrente à reavaliação da fatura referente ao vencimento de 09/05/2023, uma vez que extremamente superior às demais e sem justificativa aparente no documento. Sendo necessário o restabelecimento da energia e remoção da negativação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA: A) NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA: 1) DILIGENCIAR A REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR E 2) RETIFICAR O CADASTRO INTERNO DA EMPRESA PARA FAZER CONSTAR O ENDEREÇO CORRETO, QUAL SEJA:
Rua Bela Vista, S/N, Bairro Aparecida, Cariacica/ES, PARA O ENVIO DAS CONTAS, B) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 POR DIA ATÉ O LIMITE DO TETO DO JUIZADO ESPECIAL E C) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS, COM JUROS E CORREÇÃO LEGAIS A PARTIR DESTA DECISÃO
.

9.

Sem custas e Honorários.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)